Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 – Segundo o entendimento pacificado do col. Superior Tribunal de Justiça, a liquidação e a execução individual de sentença coletiva podem ser ajuizadas em foro diverso daquele que proferiu a decisão, pois inexiste prevenção do juízo prolator da sentença coletiva (EDcl no CC 131.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014).

2 – Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação de sentença coletiva no foro em que tramitou a ação de conhecimento afigura-se possível, porém não há que se falar em prevenção do Juízo que julgou a demanda coletiva.

Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.